Tribunal: TJES
Processo: 0010208-41.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010208-41.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE NAZARENO CORREA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
TENTATIVA DE CITAÇÃO
POR MEIO OFICIAL DE JUSTIÇA
NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINT
E – SÚMULA/STJ Nº 414 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR NOVO DOMICÍLIO –
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.

2. Hipótese em que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro fiscal, razão pela qual aplicável à espécie o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível de que “
em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado
” (TJES; Apl 0001046-02.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/11/2019; DJES 13/11/2019).

3. O contribuinte descumpriu a obrigação acessória de informar o seu novo domicílio e, não sendo exitosa a tentativa de citação por oficial de justiça, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a efetivação da citação por edital.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidamos autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (evento nº 5907505, fls. 08/13), que deu provimento aos embargos à execução fiscal e declarou nula a citação por edital do executado

JOSE NAZARENO CORREIA
, e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 15/23, do evento nº 5907505, em resumo, o apelante alega que a citação por edital é válida, bem como que não são devidos honorários em favor da Defensoria Pública.

Primeiramente, pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, a citação por edital da parte executada/embargante foi precedida de tentativa frustrada de realização do ato tanto pelos Correios (em dois endereços, no constante do cadastro municipal e no da Receita Federal), quanto por meio de oficial de justiça, sendo certificado que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016).
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, haja vista ser função intrínseca às atribuições institucionais.
2. Nos termos da Súmula nº 414 do STJ A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Portanto, a citação por edital tem lugar quando a tentativa de citação por correio e/ou oficial de justiça restar frustrada.
3. O lançamento tributário mais antigo foi realizado em 20/04/2009, ao passo que a ação executiva foi deflagrada na data de 31/01/2012, portanto, dentro do lastro prescricional. Ausente a prescrição do crédito, pois observado o prazo quinquenal do art. 174 do CTN. 4. Por não mostrar-se razoável e proporcional em relação ao valor da causa (R$ 1.246,88 - um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos); considerando que foram impetradas várias demandas e a simplicidade da causa, local de prestação do serviço e o tempo para a execução, nos termos do art. 85, §8º do CPC/15, devem ser reduzidos os honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor é suficiente para remunerar os serviços prestados pelos Procuradores Municipais na defesa dos interesses do Poder Público Municipal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0005862-27.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/07/2020; DJES 26/08/2020).

No caso, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro fiscal, razão pela qual aplicável à espécie o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível de que “
em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado
” (TJES; Apl 0001046-02.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/11/2019; DJES 13/11/2019).

Outrossim, é cediço que o contribuinte descumpriu a obrigação acessória de informar o seu novo domicílio e, não sendo exitosa a tentativa de citação por oficial de justiça, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a efetivação da citação por edital.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. MUDANÇA NO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO FISCO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1 – Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas. 2 – Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3 – O município agravante forneceu o endereço constante de seu cadastro e posteriormente o endereço encontrado na base de dados do CNPJ/CPF, contudo as tentativas de citação via postal e por oficial de justiça não lograram êxito. Ademais, conforme certidão emitida pela oficiala de justiça, podemos constatar que o número indicado não existe, tendo havido uma renumeração dos imóveis da região. 4 – Constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015. 5 – Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008064-06.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/09/2019; DJES 19/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.. A CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL É CABÍVEL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. SÚMULA Nº 414/STJ. 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.103.050/BA, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 4. - Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014411-80.2020.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.